Tribunal: STF
Processo: SS 5690
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito administrativo e processual. Suspensão de segurança. Prazo para conclusão e prorrogações de inquérito civil. Incompetência do STF.  Negativa de seguimento.



I.  Caso em exame



1.  Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão que determinou o encerramento de investigação em 30 dias.



II.  Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a medida de contracautela.



III.  Razões de decidir



3. O pedido de suspensão deve ser dirigido ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso.



4. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer de recurso extraordinário contra a decisão impugnada, em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279/STF e nº 280/STF.



IV. Dispositivo



5.  Pedido a que se nega seguimento.



__________



Dispositivos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º; Lei nº 8.429/1992, art. 23, §§ 2º e 3º.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, que tem por objeto decisão em que o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul concedeu a ordem em mandado de segurança “para o fim de determinar à autoridade coatora que promova os atos necessários ao encerramento da investigação, no prazo razoável de 30 dias”.  



    2. Na origem, Health Brasil Inteligência em Saúde Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato da 3ª Promotora de Justiça de Sidrolândia, que, em 24.10.2023, determinou, pela terceira vez, a prorrogação do prazo para encerramento do procedimento investigatório para apuração de ilegalidades “eventualmente existentes no Pregão Presencial nº 15/2011, cujo objeto era a contratação de empresa para locação de equipamentos de modalidades médicas”. Sustentou que, passados mais de três anos do início da investigação, em 18.01.2021, a autoridade coatora continua a empreender apuração sem qualquer conclusão, em ofensa ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 23 da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021. Os dispositivos preveem que o inquérito civil para apuração de ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado. Estabelecem ainda que, encerrado esse prazo, a ação deve ser proposta no prazo de 30 (trinta dias), se não for caso de arquivamento do inquérito civil.



    3. A 4ª Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, por maioria, concedeu a ordem, determinando à autoridade coatora a promoção dos atos necessários ao encerramento da investigação, no prazo de 30 (trinta) dias. Essa decisão, que constitui o objeto do presente pedido de suspensão da segurança, foi impugnada em embargos de declaração e pedido de suspensão dirigido à Presidência do Tribunal local, que não foi conhecido.  



    4. O Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul defende que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à ordem pública. Alega que o ato obsta o exercício do seu dever constitucional de promover o inquérito civil e a ação civil pública para tutelar o patrimônio público e social (art. 129, III, CF), provoca a interrupção das investigações em andamento e fomenta a sensação de impunidade no meio social. Relata que: (i) os atos ímprobos investigados, em tese cometidos pela empresa Health Brasil Inteligência em Saúde Ltda., são alvo de procedimentos investigatórios desde 2015; (ii) que a empresa tenta se eximir da responsabilização por meio do ajuizamento de ações de mandado de segurança em que invoca discutível direito líquido e certo individual em detrimento ao interesse público maior da proteção ao patrimônio público. Diz ser temerária a interpretação literal e a aplicação direta do atual art. 23 da Lei nº 8.429/1992. Refere que o cumprimento do acórdão prejudicará também medida cautelar de afastamento do sigilo bancário pendente de decisão.  



    5. A impetrante da demanda de origem se manifestou pelo indeferimento do pedido de suspensão (doc. 13).



    6.  A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:  



    Suspensão de segurança. Constitucional. Ministério Público. Inquérito Civil instaurado para apurar a prática de atos de improbidade administrativa. Prorrogações das investigações. Decisão que determinou o encerramento do inquérito civil no prazo de trinta dias. Acórdão que não analisou a matéria constitucional por que se bate o requerente. Parecer pelo não conhecimento do pedido de suspensão.



    7. É o relatório. Decido.



    8. Desde logo, identifico obstáculo ao conhecimento do pedido. Apesar de essas teses terem sido indicadas na petição inicial, não houve debate na origem sobre os argumentos relativos ao alcance do direito-dever de defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e individuais indisponíveis, a proteção do patrimônio público, a probidade e a moralidade administrativa (arts. 127, § 1º e 37, § 4º, da Constituição). Discute-se, na verdade, se a investigação se prolonga por tempo excessivo, com base na legislação infraconstitucional (art. 23, §§ 2º e 3º do art. 23 da Lei nº 8.429/1992) e nas circunstâncias fáticas do caso. É o que se extrai dos seguintes trechos da decisão impugnada (doc. 5):  



    [...] A solução da lide reside na melhor interpretação do art. 23, § 2º, da Lei de Improbidade Administrativa, ao estabelecer que “o inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período.”



    Trata-se de tema novo, resultante de recente alteração legislativa, ainda em fase de construção jurisprudencial, com escassos posicionamentos pelas Cortes nacionais. E o que se tem em mente com a reforma da Lei 8.429/1992 são abusos incompreensíveis, lamentavelmente com certa frequência, com todo respeito, praticados por alguns membros do Ministério Público.



    Ressalvo, por ser necessário, que não se busca aqui tecer críticas genéricas à valiosa instituição, cujos esforços mantém firme o regime democrático brasileiro e o império da lei, sendo considerada essencial à função jurisdicional e a administração da justiça. 



    A despeito disso, lamentavelmente, os abusos existem, daí a preocupação do legislador em fixar prazo para a conclusão de inquéritos civis.



    [...] ‘Data venia’ ao ilustre membro do Parquet, nenhum destes fundamentos justificam a prorrogação do inquérito, evidenciando o inequívoco abuso. Contraditoriamente ao reconhecimento da aplicação do prazo máximo do inquérito, previsto na Lei Federal 14.230/2021, o item “a” traz o reconhecimento da sua violação ao registrar tratar-se da segunda prorrogação. O item “b” não guarda relação com a investigação, chamando de ‘diligência’ a elaboração da petição inicial da ação civil pública; o item “c” indica a falta de tempo hábil à elaboração da referida petição inicial, o que também não justifica a prorrogação da investigação; e o item “d” também não guarda pertinência com a investigação.



    Posteriormente, a autoridade coatora mudou seu posicionamento, passando a compreender o art. 23, § 2º, da Lei nº 8.429/1992 como prazo impróprio e ‘parâmetro mínimo’ de duração das investigações. Justificou, também, a necessidade de prorrogação na pendência de ação judicial medida cautelar de afastamento de sigilo bancário.



    A questão relacionada à interpretação do dispositivo mencionado já foi enfrentada em linhas anteriores. Reafirmo, contudo, que não se trata de ‘prazo mínimo’, mas prazo máximo. 



    [...] A partir desses elementos, tem-se uma investigação lastreada em suposições genéricas (“apurar irregularidades”) com justificativas igualmente superficiais ou sem correlação com a investigação (“elaborar minuta de ação civil pública”) ou aguardar o desfecho de ação cautelar de quebra de sigilo bancário, de questionável cabimento e utilidade para o desfecho da investigação.



    Dessarte, entendo que está suficientemente demonstrado o abuso ao direito de investigação, considerando a ausência ou insuficiência das justificativas apresentadas para as prorrogações; bem como o óbice legal a prorrogações superiores a 730 dias, prevista no art. 23, § 2º, da Lei nº 8.429/92; além do reconhecimento administrativo expresso da autoridade coatora quanto ao prazo máximo da investigação.



    Disso decorre o reconhecimento do direito líquido e certo ao encerramento da investigação. [...].    



     9. Vale também conferir a ementa da decisão:  



    MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO CIVIL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRAZO DE CONCLUSÃO – ART. 23, § 2º, DA LEI 8.429/92 – INADMISSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÕES CONTRALEGEM – VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DE SUMULA VINCULANTE Nº 10, DO STF – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E EFIC IÊNCIA (ARTS. 5º, LXXVIII, E 37) PRORROGAÇÕES INJUSTIFICADAS – SEGURANÇA CONCEDIDA. A estipulação de prazo para conclusão do inquérito civil não é novidade no ordenamento jurídico nacional. O artigo 9º, da Resolução CNMP nº. 23/07, fixava o período de ‘um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências’. A partir dessa premissa, não eram raros os inquéritos que tramitavam indefinidamente, sem a devida conclusão e sem justificativa para tanto, contrariando gravemente os princípios da razoável duração do processo e da eficiência, positivados no art. 5º, LXXVIII e 37, da Constituição Federal. Com vistas a coibir abusos dessa natureza, a Lei 14.230/2021, que deu nova redação ao art. 23, da Lei 8.429/92, tratando inteiramente do prazo para encerramento do inquérito civil. Esse novo regramento estabeleceu o mesmo prazo de 1 ano, mas em dias (365 dias), para a solução do inquérito. Mas foi além, limitando sua prorrogação à apenas uma única vez, por igual período. O ordenamento jurídico não admite a interpretação contra legem, fazendo -se necessária a declaração de constitucionalidade do dispositivo legal mencionado para afastar sua incidência, sob pena de violação ao enunciado de súmula vinculante nº 10, do STF. Neste ponto, não há incompatibilidade com o bloco de constitucionalidade, até que porque não se alegou nenhuma. Para além disso, no caso concreto, as justificativas apresentas (prazo para elaboração da inicial da ação de improbidade ou pendência de julgamento de medida cautelar, cujos elementos e justificativa não são mencionados) revelam-se insuficientes para novas prorrogações, ainda que fossem elas admitidas.  



    10. Veja-se que, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. Ocorre que, no presente caso, diante da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e de reexame do conjunto fático-probatório, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne, sob esses fundamentos, a decisão que ora se busca suspender. Incidirão na hipótese a Súmula nº 279/STF, de acordo com a qual “[p]ara  simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.  



    11. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente